Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I - A condenação pelo crime de lesões corporais é medida que se impõe quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, nas oportunidades em que foi ouvida e foram corroboradas por laudo pericial, tudo a demonstrar a materialidade e a autoria do delito, em contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato
III - Recurso conhecido e provido.